Tribunal: TJBA
Processo: 8001104-33.2023.8.05.0077
Classe: Petição
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8001104-33.2023.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

ESPÓLIO: UEDSON DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE ESPLANADA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO. DIREITO ASSEGURADO APENAS AOS INTEGRANTES DA CATEGORIA SUBSTITUÍDA. CATEGORIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001104-33.2023.8.05.0077, em que figuram como apelante
U
EDSON DOS SANTOS LIMA
e como apelado
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .